Tribunal: TJSP
Processo: 0013372-67.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão concessiva da liberdade provisória.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação e ilustrados pelo auto de prisão em flagrante delito.
2. Periculum libertatis. Recorrido que registra condenação anterior pela prática de roubo e que se encontrava em cumprimento de pena em

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Decisão concessiva da liberdade provisória.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de investigação e ilustrados pelo auto de prisão em flagrante delito.
2. Periculum libertatis. Recorrido que registra condenação anterior pela prática de roubo e que se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, quando dos fatos. Riscos de reiteração criminosa evidenciados. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Ausência de registro de comorbidades que inserissem o recorrido no grupo de risco para a Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ que fixa orientações aos magistrados no exame dos pedidos de liberdade provisória. Recomendação que não fixa direito subjetivo à liberdade e tampouco afasta a necessidade de enfrentamento das medidas cautelares à luz dos requisitos definidos em lei.
4. Recurso provido para restabelecer a prisão preventiva.